Tribunal: STF
Processo: HC 250426
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SEGUNDA AÇÃO.



    1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 237.349/SP, ao qual neguei seguimento em decisão proferida no dia 07/03/2024. Seguiu-se agravo regimental, não provido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, com trânsito em julgado em 07/08/2024. 



    2. Nas duas impetrações, veicula-se, integralmente, o mesmo pedido: “seja concedida a ORDEM DE “HABEAS CORPUS” LIMINARMENTE e confirmando a ordem ao final, frente a falta de fundamentação no v. acórdão combatido onde requer esse defensor a reforma do v. acórdão com o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, com a diminuição da pena que foi reconhecida e imposta na sentença de 1º grau que foi reformada pelo v. acórdão combatido e que tenha o Paciente a substituição da pena corporal por serviço a comunidade, ou requer ainda que seja posto em liberdade por esta liminar até o julgamento do WRIT”.



    3. Além da presente medida de trazer pedido idêntico ao formulado no HC nº 237.349/SP, em ambos os processos, se ataca o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no julgamento da Apelação Criminal n° 1502142-15.2021.8.26.0535.



    4. Muito embora os impetrantes não tenham juntado o ato coator proveniente de Tribunal Superior, indicou o número da impetração no STJ (Habeas Corpus nº 948.458/SP). 



    5. Em consulta ao site do STJ, verificou-se que o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 948.458/SP por se tratar de pedido idêntico ao formulado no HC nº 821.689/SP. Percebe-se que, a rigor, se impugna o mesmo ato, buscando-se a mesma providência.



    6. Registre-se que, do exame das peças que instruem a impetração, não foi constatada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    7. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator